Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. ARTS. 10 E 487 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, extinguiu o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se o juiz sentenciante ao declarar a prescrição da pretensão autoral em relação ao Banco de Brasília, sem dar a autora a oportunidade de se manifestar acerca da matéria, teria violado o princípio do contraditório e da não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os art. 9o e 10o do Código de Processo Civil regulamentam o princípio da não surpresa, estabelecendo a necessidade de intimação das partes para se manifestarem antes de serem tomadas decisões que comprometam seus interesses.
4. O parágrafo único do art. 487 do CPC estatui, ainda, que a prescrição não pode ser declarada sem a manifestação prévia das partes.
5. Não tendo o juízo intimado o apelante para se manifestar sobre a prescrição antes da prolação da sentença, clara sua nulidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, preliminar acolhida. Sentença cassada.